Tribunal: STF
Processo: HC 188525
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA REPRIMENDA. PRECEDENTES. INOCORRÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Rodolfo Augusto Fernandes e outros, advogados, em benefício de Jeanderson de Sousa Vieira, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 564.452, em 23.6.2020.   
                            O caso 
    2.  O paciente foi condenado pela prática dos delitos previstos nos incs. I, II e V do § 2º do art. 157 do Código Penal à pena de catorze anos e dois meses de reclusão, em regime inicial fechado.
    Consta da denúncia:
    “No dia 10/03/2006, por volta das 11h40, o denunciado e mais quatro elementos não identificados, promoveram um assalto na residência situada na Rua Imperatriz, quadra 52, casa 15, Conjunto Jardim Eldorado, e mediante grave ameaça e violência com armas de fogo, inicialmente renderam as domésticas Rosielma de Jesus Amaral e Elisângela Sousa, em seguida a vítima Márcia Maria da Costa e Silva de Oliveira, proprietária do imóvel, logo após, o filho Márcio Antônio da Costa Silva, 21 anos, os quais foram amarrados, e passaram a vasculhar o imóvel, de onde subtraíram dinheiro, joias, aparelhos eletrodomésticos, celulares, DVD’s, além de cartões bancários. Nesse momento, chegou o entregador de água Wagner de Aguiar, que também foi rendido pelo denunciado com arma em punho, sendo também amarrado. Logo após, após mais de duas horas e meia, chegou o esposo da proprietária, Antônio Carlos, acompanhado da sua neta de 06 anos de idade, os quais também foram dominados. Por fim, chegou a filha de Cláudio, a Sra. Cláudia, com o esposo Marcelo, os quais foram dominados e amarrados, após grave ameaça e violência, conseguindo obter as senhas dos cartões bancários e a chave do cofre. Nesse mesmo contexto, não se contentando com a quantia e os objetos até então subtraídos, uma parte dos agentes foram até um posto de atendimento do Banco do Brasil e sacaram R$ 1.500,00, enquanto os outros ficaram na vigilância das vítimas, as quais ficaram por mais de duas horas”.
    3. Interposta apelação, o Tribunal de Justiça do Maranhão negou provimento ao recurso defensivo, mantida a pena imposta na sentença condenatória.
    4. Com o trânsito em julgado da sentença condenatória, a defesa ajuizou revisão criminal requerendo a reforma na dosimetria da pena. Em 14.2.2020, o Tribunal de Justiça do Maranhão julgou improcedente a revisão criminal em acórdão com a seguinte ementa:
    “EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. FALTA DE MOTIVAÇÃO LEGAL PARA SE EXASPERAR A PENA-BASE. REAPRECIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E DAS CAUSAS DE AUMENTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. 1. Segundo os precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, permitida, nas apelações exclusivas da defesa e nas revisões criminais, em que discutida a dosimetria da pena, a reanálise das circunstâncias e causas de exasperação da reprimenda, a partir do acervo probatório, para concluir pela manutenção daquela ou para sua redução apenas parcialmente, não se restringindo, assim, aos motivos declinados na sentença, porque isto não configura reformatio in pejus, quando respeitada a imputação delitiva e a vedação de majoração. 2. Dessa forma, reavaliando o feito, verifica-se que o requerente merecia até pena maior que aquela fixada anteriormente. Todavia, em face da proibição da reformatio in pejus, mantendo-se aquela antes aplicada. 3. Revisão criminal improcedente”.
    5. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 564.452 no Superior Tribunal de Justiça, reiterando-se os fundamentos de constrangimento ilegal decorrente da fixação da pena. O Ministro Sebastião Reis Júnior denegou a ordem pleiteada. 
    Interposto agravo regimental, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso. Esta a ementa do julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. SUPOSTA ILEGALIDADE NO ACÓRDÃO REVISIONAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. DESLOCAMENTO DE ELEMENTOS ENTRE FASES DA DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA PENA ORIGINAL. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA QUE NÃO SEGUE CRITÉRIO MATEMÁTICO. PARECER ACOLHIDO. Agravo regimental improvido”.
    6. Esse acórdão é objeto da presente impetração, na qual a defesa insiste na alegação de constrangimento ilegal decorrente da dosimetria da pena imposta ao paciente pela prática de crime de roubo majorado.
    Aponta que o “d. magistrado sentenciante fixou a pena-base acima do mínimo legal (06 anos de reclusão), por considerar desfavorável ao paciente as circunstâncias judiciais de, culpabilidade, antecedentes criminais, circunstâncias do crime e comportamento da vítima”.
    Salienta ter sido aumentada a pena, “conforme parágrafo segundo do artigo 157 do Código Penal em 1/3, devido ao uso de arma de fogo, mais 1/3 devido a pluralidade de agentes e mais 1/3, por ter havido restrição ao direito de liberdade da vítima, fixando-a em definitivo em 14 (quatorze) anos e 02 (dois) meses de reclusão”.
    Defende a “teratologi[a] da dosimetria da pena realizada ao paciente, em que a causa de aumento de pena fora praticada por 03 (três) vezes, uma para cada causa de aumento de pena, o que totalizou em um aumento de pena superior ao máximo legal (metade – que seriam 09 anos)”.
    Menciona que, no julgamento da revisão criminal, “o Tribunal de Justiça reconheceu a inidoneidade da fundamentação trazida pelo magistrado de piso quando da aplicação da pena, porém passou a suplementar a decisão, trazendo novas razões de decidir em sede de revisão criminal”. 
    Assevera ser “incabível a suplementação da sentença, pois, como se demonstrará, não há em sede de revisão criminal o efeito devolutivo amplo inerente aos recursos de apelação”.
    Sustenta que “se há o reconhecimento pelo Poder Judiciário de que o magistrado não cumpriu no presente caso com o seu dever constitucional de fundamentação, a decisão é nula. Portanto, uma vez configurada a nulidade, a pena deve ser remanejada para o mínimo legal. Não é crível aceitar compreensão diversa, pois a Constituição Federal determina a nulidade da decisão e a consequência lógica é o afastamento da circunstância judicial considerada desfavorável, com o necessário decote na pena. Não pode o julgador adentrar no aspecto de discricionariedade do magistrado de piso”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “Diante de todo exposto, requer-se a concessão da ordem para reformar o r. acórdão que fixou a pena do Paciente em 14 (quatorze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em razão das ilegalidades apontadas, para adequá-la de acordo com os critérios do art. 59 e 68 do Código Penal, redimensionando a pena final para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.
    Decidindo dessa maneira, Vossas Excelências, como é costumeiro, estarão distribuindo a melhor JUSTIÇA!”.
     Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Pretende o impetrante neste habeas corpus rever condenação imposta ao paciente e transitada em julgado.
    Este Supremo Tribunal tem jurisprudência consolidada no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 
    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 
    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 
    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 
    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018.
    8.  Não se há cogitar de teratologia ou ilegalidade manifesta. Na espécie, a fixação da reprimenda foi assim justificada pelo juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de São Luís/MA:
    “(...) Sabe-se que a culpabilidade é o grau de censura da ação do réu que deve ser analisada a partir da existência de um plus de reprovação social. Refere-se à intensidade do dolo, que deve ser graduado diante do caso concreto. Como pudemos notar, sendo sua conduta merecedora de censura. 
    Sobre os antecedentes, o acusado possui maus antecedentes, pois está respondendo a outros processos. Quanto à conduta social, não existem elementos para aferição. 
    Não há dados no processo que permita verificar a personalidade do ora acusado, motivo pelo qual deixo de considerar este item na fixação da pena. Quanto aos motivos, devem ser considerados tão somente os que extrapolem os previstos no próprio tipo penal, sob pena de se incorrer no vedado bis in idem. No caso concreto, o motivo do delito consistiu no desejo de obter lucro fácil, o que já é punido pela própria tipicidade e objetividade dos crimes contra o patrimônio. 
    As circunstâncias do crime encontram-se relatadas nos autos e são desfavoráveis ao acusado, uma vez que foi praticado mediante grave ameaça e violência as vítimas e em concurso de agentes. No que tange ao comportamento das vítimas, estas em nada contribuíram para a ocorrência do delito. 
    Assim, após a análise dos elementos acima expostos, hei por bem fixar a pena-base em 6 anos de reclusão e 15 dias-multa no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos. 
    Não há circunstâncias atenuantes da mesma forma que não possui agravante. Porém, estão presentes três causas de aumento da pena, visto que o crime foi praticado em concurso de pessoas, bem como a ameaça foi exercida com emprego de arma, além da restrição da liberdade das vítimas. Pela causa de aumento, visto que o crime foi praticado em concurso de pessoas, bem como a ameaça foi exercida com emprego de arma, além da restrição da liberdade das vítimas. Pela causa de aumento do emprego de arma de fogo, aumento a pena base em um terço, fixando-a em oito anos de reclusão. Pela causa de aumento do concurso de pessoas, aumento a pena em um terço, fixando-a em dez anos de oito meses de reclusão. Pela causa de aumento de privação de liberdade aumento a pena em mais um terço, fixando-a em quatorze anos e dois meses. Pena está que torno definitiva à míngua de outras causas e/ou circunstâncias que a modifiquem”.
    9. O Tribunal de Justiça do Maranhão negou provimento ao recurso defensivo. Esta a ementa do acórdão:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. PRELIMINAR. FALTA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. NULIDADE. INTIMAÇÃO POSTERIOR PARA APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS. INÉRCIA. PRECLUSÃO DO DIREITO DE ALEGAR EVENTUAIS NULIDADES. PRELIMINAR REJEITADA. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS CONFIGURADAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS. TERMO DE RECONHECIMENTO DE PESSOA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I -A ausência de comprovação do prejuízo efetivo causado ao Apelante, bem como a falta de diligência em alegar a pretensa nulidade no momento oportuno, restou precluso tal direito, não havendo que se falar, agora, em nulidade do processo. II - O acervo probatório, juntado aos autos, fundamentado, principalmente, nos depoimentos das vítimas, nos Termos de Reconhecimento de Pessoa, é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime imputado ao réu, não havendo razão para acolhida do pleito de absolvição. III - Pena aplicada em consonância com a gravidade e as circunstâncias do delito, bem como em conformidade com os preceitos legais, não merecendo reforma a sentença de primeiro grau. IV - Recurso improvido”.
    10. Quando do julgamento da revisão criminal, o Tribunal de Justiça do Maranhão assentou: 
    “(...) Superado este registro, vale frisar que, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal nos Habeas Corpus nº 76.156/SP, 101.917/MS e 99.972/PR, permitida, no bojo das apelações exclusivas da defesa e das revisões criminais, em que discutida a dosimetria da pena, a reanálise das circunstâncias e causas de exasperação da reprimenda, a partir do acervo probatório, para concluir pela manutenção daquela ou para sua redução só parcialmente, não se restringindo, assim, aos motivos declinados na sentença, pois isto não configura reformatio in pejus, quando respeitada a imputação delitiva e a vedação de majoração. 
      Segue, abaixo, a transcrição da ementa de tais julgados. (...)
      Vale asseverar que o entendimento acima não está vinculado somente às apelações criminais, pois o Tribunal da Cidadania estendeu tal raciocínio às revisões criminais, conforme demonstrado no HC nº 406.570 e no HC nº 453.140, este último analisando caso proveniente do Maranhão, que admitem a suplementação de fundamentação pelo Tribunal que revisa a dosimetria e o regime de cumprimento de pena, desde que não haja agravamento da reprimenda do réu, em razão da devolução dos temas aventados na revisão criminal ao exame do colegiado não havendo se falar, assim, em reformatio in pejus. 
    Dessa forma, em que pese parte da fundamentação invocada pelo juízo local não se apresente idônea em sua totalidade, na medida em que não indica os elementos concretos quanto a consumação do delito, conforme se vê abaixo transcrito, entende-se que a respectiva pena-base não deve ser aplicada no mínimo legal. (...)
      Consoante reconhecido na própria sentença, houve o delito de roubo com a presença de 03 (três) causas de aumentos de pena, dos incisos I, II e V, do § 2º do art. 157 do Código Penal. Dessa forma, permitida a utilização de uma delas para a 3ª fase da dosimetria da pena, e as outras na sua 1ª fase, para negativar as circunstâncias judiciais. 
    No caso, tem-se como prejudicial ao requerente a culpabilidade, a merecer maior reprovação, na medida do comportamento daquele, que, conforme a denúncia transcrita acima, praticou o delito de roubo com requintes de terror às vítimas, mantendo-as por mais de 02:30 hrs amarradas, inclusive uma criança de apenas 06 (seis) anos de idade.
    Quanto aos antecedentes, verifico que consta uma extensa lista de processos em seu desfavor, demonstrando que as condenações não tem sido suficientes, nem promovido o caráter ressocializador necessário para o bom convívio social do réu. 
    No mais, negativa-se, ainda, as circunstâncias do delito, pois cometido em concurso de pessoas, com outros 04 (quatro) agentes, influenciando em uma maior gravidade, o tempo de duração que permaneceram com as vítimas, e a atitude do requerente no decorrer da realização do fato, demonstra uma coação às vítimas ainda maior, sendo a possibilidade de reação praticamente nula. 
    Assim, como presentes tais circunstâncias judiciais negativas, a sua pena-base deve ser fixada em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a qual, à míngua de atenuantes e agravantes, mantenho-a na segunda fase, além de 300 (trezentos) dias-multa. Já na fase seguinte, em decorrência da aplicação da causa de aumento de pena do inciso I do § 2º do art. 157 do Estatuto Punitivo, em razão da extrema gravidade e maior potencial lesivo, tendo em vista que todos os agentes estavam com armas de fogo em punho, causando terror e vulnerabilidade às vítimas, aplico no patamar da 1/2 (metade). 
    Assim, fixa-se a pena definitiva em 14 (catorze) anos e 03 (três) meses de reclusão, além de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa. 
    Contudo, como esta pena é maior do que aquela fixada na sentença, é de se impor a manutenção daquela, em observância ao princípio da proibição da reformatio in pejus”. 
    11. A questão foi analisada pelas instâncias de origem e, após o trânsito em julgado da condenação, foi novamente reexaminada pelo Tribunal de Justiça do Maranhão e pelo Superior Tribunal de Justiça. 
    Tem-se no voto do Ministro Sebastião Reis Júnior:
    “A jurisprudência tem admitido, mesmo no julgamento de revisão criminal, a reavaliação dos aspectos que subsidiaram a fixação da pena, inclusive o deslocamento dos elementos entre as fases da dosimetria, desde que não resultem no agravamento da pena final estabelecida. (...)
    No caso dos autos, a Corte de origem não dissentiu dessa orientação; ao contrário, aderiu expressamente a esse entendimento, pois, embora tenha deslocado duas circunstâncias da terceira para a primeira fase, não aumentou a reprimenda original, em observância ao princípio ne reformatio in pejus (...)
    Não há, pois, ilegalidade no procedimento efetivado na Corte a quo.
    Ademais, os fundamentos sopesados para aumentar a pena são concretos e transbordam aqueles ínsitos ao crime de roubo, razão pela qual não diviso nenhuma ilegalidade passível de ser sanada pela via do habeas corpus.
    Com relação à suposta desproporcionalidade no quantum do aumento, a tese recursal não encontra amparo na jurisprudência desta Corte, que tem orientado no sentido de que a fixação da pena-base – com base nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal – não se dá por critério puramente objetivo ou matemático (AgRg no AREsp n. 138.807/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 11/3/2015).
    Ante o exposto, acolhendo o parecer, nego provimento ao agravo regimental”.
    12. Busca-se, após o trânsito em julgado da condenação, pela quarta vez, a análise da proporcionalidade da reprimenda imposta ao paciente, agora sob alegação de que estaria alicerçada em fundamentação ilegalmente constituída no acórdão da revisão criminal.
    Os dados constantes dos autos conduzem à conclusão de não se poder cogitar de reformatio in pejus pela alteração na revisão criminal dos fundamentos utilizados pelo juízo de origem para manter a condenação e o patamar da pena imposta ao paciente.
    Diferente da apelação, a qual, salvo limitação explícita no ato de sua interposição, devolve ao Tribunal todas as questões relevantes do processo, a devolutividade da revisão criminal restringe-se às questões especificamente arguidas e que se enquadrem nas hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal (Precedentes: HC n. 92.956, minha relatoria, Primeira Turma, DJ 25.4.2008; RHC n. 93.469, minha relatoria, Primeira Turma, DJ 3.4.2009).
    Quanto à devolutividade, lembra Gustavo Badaró que “[o]s limites horizontais do julgado, (…) dizem respeito apenas aos “capítulos da sentença” e, dentro destes, aos “pontos de decisão” impugnados, mas não aos fundamentos de ataque aos pontos ou capítulos”.
    No caso em exame, a defesa questionou a dosimetria da pena, tendo o Tribunal de Justiça do Maranhão decidido a questão nos limites do pedido formulado pela defesa, mantendo a reprimenda no patamar fixado na sentença.
    13. Há óbice jurídico intransponível à pretendida revaloração das circunstâncias judiciais e o reexame da fundamentação adotada pelas instâncias antecedentes na fixação da pena-base.
    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que “o habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena” (RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011).
    Também, por exemplo, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 57.596, Relator o Ministro Dias Toffoli, julgado pela Segunda Turma, DJe 24.8.2018: 
    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção passiva e facilitação ao descaminho. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido.
    1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória.
    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento”.
    14. Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível a “fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (Recurso em Habeas Corpus n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.4.2007).
    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição em habeas corpus por necessitar reexame de provas” (RHC n. 121.524, minha relatoria, DJe de 22.5.2014). 
    15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora